Tribunal: TJSP
Processo: 2089452-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação do executado e não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e da impugnação à penhora. Insurgência. Executado citado por edital na fase de conhecimento. Intimação que deveria ter sido feita por edital (art. 513, § 2o, IV, do CPC/2015). Comparecimento que supriu o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação do executado e não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e da impugnação à penhora. Insurgência. Executado citado por edital na fase de conhecimento. Intimação que deveria ter sido feita por edital (art. 513, § 2o, IV, do CPC/2015). Comparecimento que supriu o vício, fluindo os prazos para a adoção das medidas cabíveis a partir do ingresso nos autos. Excesso de execução que deve ser examinado no primeiro grau. Defesa da impenhorabilidade do bem, que seria de terceiro, que deve ser feita pelo proprietário.

Agravo parcialmente provido.